Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GENADSON COSTA PEREIRA - CPF: 058.928.655-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido. (TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000680-97.2021.8.11.0050, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial pela instituição financeira, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor, diante do envio da notificação extrajudicial para o endereço contratualmente indicado pelo agravado, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

No que tange à notificação com informação “endereço insuficiente”, aduz que o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar endereço correto ou qualquer alteração de domicílio indicado.

Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a reforma da decisão agravada, reconhecendo o integral atendimento dos requisitos do Decreto-Lei no 911/69 e a regular constituição em mora do financiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão pelo Colegiado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 126188170.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 136292180.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Isso porque para que se efetive a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documento, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta, a princípio e em tese, não se consolidou, porquanto a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço do agravado, constando no recebimento apenas a indicação
“endereço insuficiente”
. Outrossim, não foi realizado o protesto do título.

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o
esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor
, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a manutenção do indeferimento da medida liminar pretendida pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(N.U 1027622-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.”
(TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022